Tribunal: STF
Processo: ARE 1264692
Classe: ARE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: O recurso extraordinário a que se refere o presente agravo foi interposto por John Deere Brasil Ltda. contra acórdão que, confirmado em sede de embargos de declaração pelo E. Tribunal Superior do Trabalho, está assim ementado:
    “A) AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO PELO RECLAMANTE. SALÁRIO PROFISSIONAL DO ENGENHEIRO. CRITÉRIO DE CÁLCULO DO PISO E REAJUSTE. Nega-se provimento a agravo de instrumento que não consegue demonstrar a admissibilidade do recurso de revista. Agravo de instrumento conhecido e não provido. B) AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO PELA RECLAMADA. 1. LEGITIMIDADE ATIVA ‘AD CAUSAM’. NATUREZA DO DIREITO. 2. PISO SALARIAL DOS ENGENHEIROS. 3. SINDICATO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL AMPLA. 4. EXTENSÃO DA CONDENAÇÃO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. 5. MEDIDA JUDICIAL CABÍVEL. Nega-se provimento a agravo de instrumento que não consegue demonstrar a admissibilidade do recurso de revista. Agravo de instrumento não provido. 6. EXTENSÃO DA CONDENAÇÃO. EXERCÍCIO DA ATIVIDADE DE ENGENHARIA. Ante a demonstração de possível divergência jurisprudencial, merece processamento o recurso de revista. Agravo de instrumento provido. C) RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO PELA RECLAMADA. EXTENSÃO DA CONDENAÇÃO. EXERCÍCIO DA ATIVIDADE DE ENGENHARIA. Cinge-se a controvérsia, a saber, se a extensão dos efeitos da condenação alusiva ao piso salarial dos profissionais engenheiros assegurado pela Lei nº 4.950-A/66 deve abranger a totalidade dos substituídos diplomados em engenharia ou somente aqueles que exercem atividades inerentes à profissão de engenharia. A referida garantia deve ser interpretada em conjunto com a Lei nº 5.194/66, a qual regulamenta a profissão do engenheiro e elenca as atividades e atribuições que caracterizam o exercício da aludida atividade profissional. Dessa forma, não é razoável conceber a ideia de que a simples formação e diplomação na área de engenharia, independentemente das atribuições e funções profissionais exercidas, assegure o direito ao salário-mínimo profissional próprio dos engenheiros, o qual deve ser garantido apenas aos empregados que exercem efetivamente a atividade de engenharia. Recurso de revista conhecido e provido.”
    A parte ora agravante, ao deduzir o apelo extremo em questão, sustentou que o Tribunal “a quo” teria transgredido preceito inscrito na Constituição da República.
    Cumpre registrar, desde logo, que a mera análise do acórdão proferido em sede de embargos de declaração pelo Tribunal “a quo” torna evidente que, na interposição do recurso de revista, não foram atendidos os pressupostos de admissibilidade da referida impugnação recursal, no que concerne à controvérsia jurídica objeto do recurso extraordinário em causa:
    “O tópico 7 do recurso de revista (fls. 1.667/1.668 – seq. 4), concernente à indexação do salário mínimo, diz respeito ao piso salarial da categoria e foi devidamente analisado às fls. 10/13 do acórdão embargado (seq. 13), o qual manteve o óbice aplicado no exame prévio de admissibilidade quanto à incidência do art. 896, § 1º-A, I, da CLT, tendo em vista que a parte não transcreveu o trecho da decisão recorrida que consubstancia o prequestionamento da controvérsia, inexistindo a apregoada omissão no julgado.”
    Cabe registrar, nesse contexto, que o Supremo Tribunal Federal, apreciando a ocorrência, ou não, de controvérsia alegadamente impregnada de transcendência, entendeu destituída de repercussão geral a questão suscitada no RE 598.365-RG/MG, Rel. Min. AYRES BRITTO, por tratar-se de litígio referente a matéria infraconstitucional, fazendo-o em decisão assim ementada:
    “PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.
    A questão alusiva ao cabimento de recursos da competência  de outros Tribunais se restringe ao âmbito infraconstitucional. Precedentes.
    Não havendo, em rigor, questão constitucional a ser apreciada por esta nossa Corte, falta ao caso ‘elemento de configuração da própria repercussão geral’, conforme salientou a ministra Ellen Gracie, no julgamento da Repercussão Geral no RE 584.608.” (grifei)
    O não atendimento desse pré-requisito de admissibilidade recursal, considerado o que dispõe o art. 322 do RISTF, na redação dada pela Emenda Regimental nº 21/2007, inviabiliza o conhecimento do recurso extraordinário interposto pela parte ora recorrente.
    Com efeito, o Supremo Tribunal Federal recusará o apelo extremo sempre que se registrar hipótese, como sucede na espécie, na qual a controvérsia jurídica não se qualifique como tema revestido de repercussão geral.
    A rejeição, em causa anterior (RE 598.365-RG/MG), do pretendido reconhecimento da existência de repercussão geral referente ao mesmo litígio ora renovado nesta sede recursal impede que se conheça do recurso extraordinário em questão, mesmo porque a repercussão geral supõe, necessariamente, apelo extremo cognoscível, situação de todo inocorrente no caso, eis que o julgamento da causa em análise depende de prévio exame concernente à aplicação de diplomas infraconstitucionais, a evidenciar, quando muito, a ocorrência de ofensa meramente reflexa ao texto da Constituição.
    Cumpre destacar, ainda, o disposto no art. 326 do RISTF, na redação dada pela Emenda Regimental nº 21/2007, que veicula regra no sentido  de a decisão que proclama inexistente a repercussão geral, como aquela proferida no RE 598.365-RG/MG (em tudo aplicável ao presente caso), valer “para todos os recursos sobre questão idêntica”, tal como tem advertido o Plenário desta Corte Suprema (RE 659.109-RG-ED/BA, Rel. Min. LUIZ FUX), motivo pelo qual se mostra evidente a inadmissibilidade, na espécie, do recurso extraordinário em causa.
    Sendo assim, e em face das razões expostas, ao apreciar o presente agravo, não conheço do recurso extraordinário a que ele se refere, por ser este manifestamente inadmissível (CPC, art. 932, III).
    Majoro, ainda, em 10% (dez por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, a verba honorária anteriormente arbitrada nestes autos, observados os limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º desse mesmo art. 85 do referido estatuto processual civil e considerada a orientação que culminou por prevalecer no Plenário desta Suprema Corte no julgamento da AO 2.063-AgR/CE, Red. p/ o acórdão Min. LUIZ FUX. 
    Publique-se.
    Brasília, 18 de agosto de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator